Tribunal: STF
Processo: HC 100897
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA 
   PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PREJUDICIALIDADE. MOROSIDADE 
   DO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.	A questão de 
   direito versada nos autos desta impetração diz respeito ao excesso 
   de prazo na prisão preventiva do paciente pela demora no trâmite 
   processual penal.
2.	Foi encerrada a fase de instrução probatória, 
   conforme informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau. 
   Esta Corte Suprema possui entendimento consolidado no sentido de que
   o fim da instrução criminal prejudica o habeas corpus impetrado com
   a alegação de excesso de prazo. Precedentes.
3.	O co-réu possui o 
   direito de arrolar testemunhas residentes em outros estados e não 
   vejo como se atribuir eventual demora para o encerramento da 
   instrução processual à máquina judicial.
4.	O magistrado 
   utilizou-se dos poderes estabelecidos pelo art. 222 do Código de 
   Processo Penal para encerrar a instrução criminal mesmo sem a 
   devolução da precatória expedida. Não há morosidade do Judiciário ou
   desídia de seus membros e servidores no caso em tela.
5.	Writ 
   denegado.